Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743021-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ATACADAO DA VERDURA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0703928-91.2024.8.07.0005), ajuizada em desfavor de ATACADAO DA VERDURA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD e determinou a suspensão da execução, em decorrência da ausência de bens penhoráveis para a satisfação do débito. Confira-se: “1 - Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. A tutela recursal deferida já foi cumprida pelo juízo, conforme ofícios expedidos e cujas respostas foram juntadas aos autos. 2 - Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. 3 - Ao credor para tomar ciência das respostas dos ofícios e indicar bens penhoráveis em 15 dias, sob pena de suspensão. 4 - Decorrido o prazo, cumpra-se o ID 222418766. I”. (ID 242055618.) - g.n. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para renovar a pesquisas de bens penhoráveis do executado pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha) pelo prazo de 30 dias. Em suas razões, o agravante afirma ser devido admitir a pesquisa de bens do devedor, a qual “vai de encontro ao esforço envidado pelo Conselho Nacional de Justiça e BACEN no intuito de reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, lembrando-se, ainda, o que estabelece o art. 797 do CPC, no sentido de que a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo que sua satisfação seja efetivamente alcançada”. (ID 76937091 - Pág. 3.) Ao final, argumenta que deve ser considerada a possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, haja vista o transcurso de prazo razoável desde a última consulta, permitindo nova diligência com vistas à obtenção de informações patrimoniais. (ID 76937091.) Sem contrarrazões. (ID 78716308.) É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, cuida-se ação de execução de título extrajudicial por meio da qual o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 168.070,00, atualizados até 06/03/2024, referente ao saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, contabilizado junto ao exequente sob o no ROR/6188253. (ID 190268056.) Nesta sede, o credor pede a reforma da decisão de indeferimento do pedido de pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD, haja vista o transcurso de prazo razoável desde a última consulta, permitindo nova diligência com vistas à obtenção de informações patrimoniais. A esse respeito, identificado resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros em consultas anteriores, a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências sabidamente infrutíferas. Desse modo, será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Ou seja, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente e quando observado o princípio da razoabilidade. Com efeito, para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor/executado. No caso dos autos, houve deferimento de pesquisa de bens via SISBAJUD em 30/07/2024 (ID 205784143), sendo o pedido reiterado em 02/07/2025 (ID 241397278), o qual fora indeferido pela decisão ora agravada em 10/09/2025. Desta feita, razoável se mostra a renovação da pesquisa requerida, porquanto o pedido fora formulado quando decorrido mais de 1 (um) ano desde a última realizada no juízo de origem. Com efeito, demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, devida a reiteração de novas diligências para eventual localização de bens penhoráveis dos agravados/executados. Nesse sentido: “(...) É certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há três meses, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da pesquisa, ante a ausência de razoabilidade. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07165794420228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.) Portanto, considerando o pedido nova diligência sobrevir em prazo superior a um ano, justifica-se a reiteração da pesquisa pelo mesmo sistema, ante presença de razoabilidade. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para admitir a pesquisas de bens penhoráveis do executado pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha) pelo prazo de 30 dias. Publique-se; intimem-se BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 16:32:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador